Tribunal: TJSP
Processo: 2136090-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferira os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica, de reconhecimento de fraude à execução em relação aos bens transmitidos pelos sócios da executada e de remessa dos autos ao Ministério Público. Intimação do agravante para o recolhimento da diligência necessária à intimação para contraminuta na forma do art. 958

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferira os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica, de reconhecimento de fraude à execução em relação aos bens transmitidos pelos sócios da executada e de remessa dos autos ao Ministério Público. Intimação do agravante para o recolhimento da diligência necessária à intimação para contraminuta na forma do art. 958 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Inércia do agravante no recolhimento da diligência pertinente ao aperfeiçoamento do contraditório. Recurso não conhecido.